Tribunal: TJPA
Processo: 0011086-41.2012.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011086-41.2012.8.14.0079

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0011086-41.2012.8.14.0079

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: PATRÍCIA MONTEIRO PANTOJA -

OAB/PA Nº 27.764

APELADO:
MARIA DIAS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por Maria Dias da Silva, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 22.000,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, em razão de incêndio ocorrido em residência da autora, supostamente causado por oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária, com nexo de causalidade suficiente para justificar a responsabilização civil objetiva pela ocorrência do incêndio na residência da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo prescindível a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

A responsabilização objetiva, todavia, exige a presença concomitante de três elementos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade entre ambos.

Nos autos, não há prova técnica conclusiva que vincule o incêndio à atuação da concessionária, inexistindo demonstração inequívoca de que o sinistro decorreu de falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Depoimentos testemunhais e o inquérito policial juntado aos autos não bastam, por si sós, para configurar o nexo causal necessário à condenação, sendo imprescindível prova pericial que estabeleça com segurança a origem do incêndio.

A mera proximidade temporal entre a retomada do fornecimento de energia e o início do incêndio não é suficiente para caracterizar nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pressupõe a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

A ausência de prova técnica que demonstre de forma inequívoca a origem do incêndio afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

A simples sucessão temporal entre oscilação de energia e incêndio não configura, por si só, nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MA, AC nº 0001205-96.2013.8.10.0085, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, 5ª Câmara Cível, j. 21.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, objetivando a reforma da sentença de Id. 19055704, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves e do Termo Judiciário de Bagre, que julgou procedente a demanda ajuizada por
MARIA DIAS DA SILVA
em face da apelante
,
para fins de condenar a requerida no pagamento de danos materiais no importe de 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e danos morais fixados na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Cuida-se na origem de ação de indenização por danos materiais e morais (Id n° 19055639), onde a autora/apelada alega que no dia 16/05/2012 ocorreu um incêndio em sua residência ocasionado por picos de energia elétrica, atribuídos à má prestação do serviço da requerida, o que resultou na perda total de sua casa e seus bens.

Em contestação (Id n° 19055642 - Pág. 5), a requerida alegou, em síntese, a ausência de comprovação de ato ilícito, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a conduta da empresa. Ademais, defendeu que a provável causa do incêndio seria a deficiência das instalações elétricas do imóvel da autora. Por fim, aduziu a insuficiência do acervo probatório para sustentar a tese inicial, bem como a ausência de responsabilidade civil objetiva no caso concreto.

Em sentença de id. 19055704, o Juízo entendeu que
a requerida foi omissa quanto ao seu dever de manutenção da rede elétrica de alta tensão da localidade
e que a
responsabilização pelo evento danoso consistente no incêndio da casa da autora se deu pela negligência da requerida que, no momento de reestabelecer a energia elétrica que havia sido interrompida, não fez de forma adequada.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação (id. 19055711), onde em apertada síntese, alega que inexiste responsabilidade de sua parte diante da culpa exclusiva da apelada, pela
inadequação da instalação elétrica interna do imóvel
. Outrossim, defende a ausência
de comprovação do nexo causal e inexistência do dever de indenizar pela responsabilidade civil não comprovada.

Ao final, requereu o provimento do recurso para a improcedência total dos pedidos formulados na inicial e, alternativamente, a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 19055719, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença merece reforma.

Destaco, primeiramente, que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca da existência, ou não, de culpa, diante do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido, os artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O
serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento
, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.

Portanto, sendo a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica interpretada de forma objetiva, é certo que lhe cabe o ônus de adotar medidas de segurança e vigilância para evitar acidentes.

Deste modo, o dever de indenizar, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

No caso dos autos, entendo que a autora não logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, que o incêndio em sua residência, em 16/05/2012, se deu em razão de falha na prestação do serviço por parte da apelante.

Embora seja certo observar, por meio das provas testemunhais produzidas, que o evento danoso teve início após a ocorrência de um apagão (“blackout”) no Município de Bagre, vindo a eclodir o incêndio no momento em que o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido, não há provas suficientes de que o incêndio, de fato, tenha sido causado por conta desse fato.

Este relator não perde de vista que a parte autora colacionou aos autos cópia integral do Inquérito Policial nº 145/2012.000022-0 (Id n° 19055639 - Págs. 09 a 17), o qual foi instruído com os depoimentos da própria demandante e de diversas testemunhas presenciais; bem como fotografias que retratam os danos provocados pelo incêndio (Id n° 19055640).

Entretanto,
o laudo do Corpo de Bombeiros não é conclusivo quanto à exata origem do fogo
(Id n° 19055640 - Págs. 07 a 09).

Não obstante o relato das testemunhas acerca da ocorrência de duas interrupções sucessivas no fornecimento de energia elétrica no bairro, seguidas de intenso ruído, faíscas e uma descarga expressiva no momento do restabelecimento do serviço, entendo que tais elementos, por si sós, não se mostram suficientes para comprovar, de forma segura e inequívoca, a origem do sinistro tampouco a existência de falha na prestação do serviço por parte da concessionária apelante.

Ora, a mera sucessão temporal entre o restabelecimento do fornecimento elétrico e o início do incêndio não supre a exigência de nexo causal direto entre a conduta da fornecedora e o dano experimentado, impondo-se a necessidade de provas técnicas mais robustas para a atribuição de responsabilidade civil.

Portanto, não há lastro probatório suficiente para atestar que o incêndio ocorreu por conta de falha da apelante após reestabelecer a energia, de maneira que a apelada/autora não logrou êxito em comprovar minimamente suas alegações, no sentido de demonstrar a existência de nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano vivenciado.

Por conseguinte, revela-se indevida a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, uma vez que tais pleitos pressupõem, necessariamente, a configuração de conduta ilícita imputável à fornecedora de energia elétrica, o que não restou demonstrado nos autos de forma segura e convincente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO.AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1. A responsabilidade da empresa concessionária prestadora do serviço de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo-lheatribuído o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano. 2
. Situação dos autos em que o contexto probatório não se mostra suficiente a efeito de firmar a responsabilidade civil da concessionária de energia, diante da ausência de comprovação do fato jurídico que ampara a pretensão, qual seja, de que o incêndio que atingiu o estabelecimento da empresa Apelante, tenha sido causado em razão de oscilação de energia elétrica
. 3. Não tendo o demandante se desincumbido do ônus que lhe recai, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, deixando de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos por ele suportados, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e improvida. 5. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00012059620138100085 MA 0284102019, Relator.: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 21/10/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, concluo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser reformada, eis que o lastro probatório nos autos é insuficiente para comprovar o nexo causal apto a gerar indenizações.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Devido à consequente improcedência do pedido da autora/apelada, as custas processuais e honorários sucumbenciais devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/07/2025